Tribunal: TJES
Processo: 5001706-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001706-85.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RECORRIDO: ANDRE MARQUES ANTONIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001706-85.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RECORRIDO:
ANDRE MARQUES ANTONIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE ELEGIBILIDADE RESTRITA A PROFISSIONAIS LIBERAIS E AUTÔNOMOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E OBSERVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária diretamente ao estipulante e credor fiduciário, Banco Yamaha Motor Do Brasil S.A. (CNPJ 10.371.492/0001-85), para fins de amortização das parcelas do contrato de financiamento do autor. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., visando a cobertura securitária prevista em contrato de seguro prestamista denominado "Indenização por Incapacidade Física Total e Temporária". A parte autora afirma que, após várias cirurgias e afastamentos médicos superiores a 15 dias, teve seu pedido de indenização negado pela seguradora sob a justificativa de não preenchimento do requisito de elegibilidade, por ser trabalhador celetista, e por exclusão contratual da enfermidade que a acometeu (artrite). Pleiteou: condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária; indenização por danos morais.

(3). De início, verifica-se que a controvérsia central reside na interpretação das cláusulas contratuais da apólice de seguro, especialmente no que tange à exclusão ou não de cobertura para eventos decorrentes da enfermidade que acometeu o Autor, além da exigência de elegibilidade para o recebimento do benefício, condicionada a profissionais liberais ou autônomos.

(4). Da análise detida dos autos, verifica-se que não consta da apólice as cláusulas de exclusão de cobertura para doenças de característica progressiva, como artrite, osteoartrose e outras relacionadas, que correspondem à condição médica constatada do Autor. Tal exclusão, em verdade, só encontra respaldo nas condições gerais do contrato, nos artigos 5 e 5.1, as quais, entretanto, não comprova a parte recorrente ter informado ao consumidor no momento da contratação.

(5). Por outro lado, a exigência de elegibilidade, prevista no contrato, veda o pagamento a segurados celetistas, requisito previsto expressamente na apólice (vide ID de origem 61501791) e que o Autor não preenche, conforme demonstrado pela documentação anexada nos autos, especialmente holerites e declarações. Em relação a tal condição restritiva, compreendo que houve adequada informação ao consumidor, haja vista a disposição específica nesse sentido em apólice, sendo tal circunstância suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora quanto ao sinistro.

(6). Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento da necessidade de afastamento da responsabilidade indenizatória das seguradoras em casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOENÇA PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE – TEMA 1112 DO STJ – EQUIPARAÇÃO DE DOENÇAS LABORAIS A ACIDENTE DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em tela, o contrato de seguro previu expressamente a exclusão da cobertura na hipótese
de moléstias profissionais,
afastando-se o dever de indenizar
. O Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento Tema 1.112, em sede de recurso repetitivo, firmou o posicionamento no sentido de que o dever de informação cabe à empresa estipulante, considerando, principalmente, que o surgimento da relação jurídica nasce entre a estipulante e a seguradora . Aplicação das cláusulas contratuais que afasta a obrigação da seguradora. Em relação à equiparação de doenças laborais a acidente de trabalho, o C. STJ se manifesta no seguinte sentido: "o contrato de seguro deve ser interpretado de forma restrita, assegurando apenas os riscos nele predeterminados, não sendo possível ampliar a cobertura com base na Lei 8.213/91 regente das relações jurídicas no âmbito da previdência social, a qual equipara doença laboral a acidente de trabalho" e "havendo cláusula expressa excluindo a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro, pois naturalmente o cálculo do prêmio não levou em conta as exclusões nele previstas"
(REsp 1850961/SC, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 31/08/2021). (TJ-MS - Apelação Cível: 0800535-58.2020.8 .12.0009 Costa Rica, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

(7). Dessa forma, resta configurada a exclusão da cobertura securitária diante da inaplicabilidade da cobertura em razão da inobservância da condição de elegibilidade, razão pela qual entendo merecer reforma a r. sentença.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização securitária, afastando a responsabilidade da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)